Tribunal: TJDFT
Processo: 0729620-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Civil do Shopping Center Liberty Mall contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0720481-02.2022.8.07.0001, assim redigida: “Rejeito a impugnação à justiça gratuita deferida em favor da parte autora (ID Num. 130642863 - Pág. 2), pois não consta nos autos comprovação da alteração da capacidade financeira da parte autora que possibilite arcar com as custas do processo sem pôr em risco sua subsistência. Vale mencionar que a simples alegação genérica não é suficiente para revogar a benesse já deferida (nesse sentido: Acórdão n.1187168, 00171918220168070016, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2019, Publicado no DJE: 24/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, intimem-se as partes, inclusive, para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que pretendam produzir, indicando a finalidade e o objeto, sob pena de preclusão.” Em suas razões recursais (Id. 39015323) o agravante alega, em síntese, que Ana Christina Ribeiro de Abreu é proprietária de luxuosa pousada em Arraial d ́Ajuda em Porto Seguro-BA e, por essa razão, não preenche os pressupostos legais para que seja beneficiada com a gratuidade de justiça. Requer, portanto, a reforma da decisão para que a gratuidade de justiça concedida à agravada seja revogada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 39015326). A recorrida ofertou contrarrazões (Id. 40038859), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No caso em deslinde o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar a decisão, proferida pelo Juízo singular, que concedeu a gratuidade de justiça à parte adversa. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NO BOJO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPÓTESE NÃO CONSTANTE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO. TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A decisão do magistrado de 1o grau, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora recorrente, mantendo a gratuidade de justiça deferida ao agravado, não encontra previsão legal para impugnação pela via do agravo de instrumento, observado o rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. A tese consolidada pelo STJ, no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, não se amolda à hipótese analisada, uma vez que não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão quando do julgamento de eventual apelação, a autorizar a sua revisão imediata por esta instância julgadora. 3. Tampouco prospera a alegação de que as decisões proferidas no bojo de embargos à execução são, por analogia, imediatamente recorríveis, com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o qual prevê o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. 3.1. A uma, porque a analogia é técnica de integração que pressupõe a existência de lacuna legislativa, o que não ocorre quanto às hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. A duas, porque os embargos à execução ostentam natureza de ação de conhecimento e não de processo executivo. Precedente STJ. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1605858, 07395661120218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022)” (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMÓVEL. MURO LIMÍTROFE. NECESSIDADE DE REPAROS. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. OBSERVÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida não pode ser conhecida, porquanto tal questão não foi submetida ao juízo de origem, importando sua análise em supressão de instância. 2. Consoante o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, incabível o manejo de agravo de instrumento para atacar decisão que defere gratuidade de justiça. Ademais, do ato referido não emana qualquer prejuízo à parte ré, a qual, obviamente, poderá hostilizar o deferimento do benefício por outros meios e no momento adequado. 3. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem violados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. Na espécie, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os documentos acostados aos autos corroboram as alegações do autor, ora agravado, de urgência na realização dos reparos, bem como a negativa injustificada da requerida em autorizar a realização do serviço. 5. Recurso conhecido parcialmente e desprovido. (Acórdão 1315033, 07454809020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) A valoração da aludida hipótese indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Basta observar que as despesas do processo são redistribuídas ao final do respectivo curso processual, de acordo com a procedência, ou não, do pedido. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém destacar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, ao aplicar ao caso a regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília - DF, 27 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator